Tribunal: TJSP
Processo: 1010565-75.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / União Estável ou Concubinato
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS – ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM GENITOR DOS RÉUS – FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DOS BENS REIVINDICADOS – Autora que pretende condenação dos réus à obrigação de restituir roupas e móveis que guarneciam a residência do genitor, com quem mantinha união estável até o óbito – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Justiça gratuita concedida em grau

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS – ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM GENITOR DOS RÉUS – FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DOS BENS REIVINDICADOS – Autora que pretende condenação dos réus à obrigação de restituir roupas e móveis que guarneciam a residência do genitor, com quem mantinha união estável até o óbito – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Justiça gratuita concedida em grau recursal devido à prova da modificação do estado financeiro, tendo-se em vista o acometimento de doença pela genitora e a assunção de dívidas – Mérito – Inexistência da união estável entre a autora e o pai dos réus que já foi reconhecida por esta 10a Câmara em processo autônomo, dada a concomitância de matrimônio – Ausência de satisfação do ônus da prova sobre a titularidade e existência dos bens sub judice – Inocorrência de cerceamento de defesa, porque a prova testemunhal postulada para evidenciar a convivência more uxorio era inútil para dirimição da controvérsia cível sobre a restituição dos bens móveis – Meras fotografias com o de cujus em momentos diversos que nada esclarecem acerca dos móveis para restituição – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO.